Tribunal: TJDFT
Processo: 0735818-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
D E C I S Ã O Compulsando os autos de origem verifico que o juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia declinou da competência em favor do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 149406628). Nesse caso, considerando que o pedido principal deste recurso é a declinação da competência para o juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, entendo que houve a perda do objeto recursal. Assim, a prolação da decisão de ID 149406628 impede o processamento deste agravo de instrumento face a perda superveniente do objeto. Consigno, ademais, que o pedido do agravante de revogar a decisão liminar que manteve o agravado na posse do imóvel também restou prejudicado, segundo as razões da decisão de ID 41051595. Portanto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento e o agravo interno, em razão da superveniente perda de seus objetos. Certifique-se o teor desta decisão no processo no 0722779-67.2022.8.07.0000 para que aquele recurso seja julgado independente deste, visto que possuem objetos diferentes. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora